Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSAO DA CEF NO POLO PASSIVO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. “Os autores pretendem a rescisão de contrato de venda e compra de imóvel residencial realizado com a construtora e incorporadora e indenização pelos ônus financeiros acarretados pelo atraso na entrega do bem, em operação financiada pela Caixa Econômica Federal. 2. No contexto, ressai o interesse da empresa pública federal no deslinde da ação de rescisão contratual, o qual reside no fato de que o consequente contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária em garantia somente foi celebrado com os autores da ação porque anteriormente fora firmado o negócio que ora se pretende desfazer. Logo, o desfazimento do primeiro pode ter impactos diretos no segundo contrato, embora a pretensão indenizatória possa ser, em tese, autônoma e independente da eventual rescisão do primeiro contrato (STJ - AgInt no CC: 161539 DF 2018/0267938-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).
2. Embora não se verifique qualquer relação jurídico-material entre a Caixa Econômica (credora fiduciária) e os demandados no que tange à construção da unidade habitacional adquirida, cujo atraso na entrega fundamenta, essencialmente, os pleitos rescisórios, a rescisão do contrato de compra e venda da unidade habitacional acarretaria a extinção da garantia do contrato de financiamento firmado, o que exige o ingresso da instituição financeira no polo passivo da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.